Tribunal: TJPA
Processo: 0010194-58.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010194-58.2020.8.14.0401

APELANTE: NATANAEL MAIA BATISTA GOMES RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME IMPOSTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do apelante; (ii) se é possível a redução da basilar ao mínimo legal e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado; (iii) se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apresentação e laudo toxicológico definitivo, que confirmou a apreensão de 434,1g de maconha em poder do apelante.

4. A autoria resta comprovada pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, considerado meio de prova idôneo, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos verbos descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a prova da efetiva mercancia da substância ilícita.

6. O pedido de fixação da pena-base no mínimo legal não pode ser conhecido, pois a defesa não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade recursal.

7. O redutor do tráfico privilegiado é inaplicável no caso em exame, pois há condenação anterior transitada em julgado, o que impede o reconhecimento da primariedade do apelante.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em razão da quantidade de pena aplicada que supera o limite legal estabelecido no art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas pela prova pericial e pelos depoimentos de policiais, sobretudo quando colhidos sob o contraditório e ampla defesa. 2. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e sua configuração independe da prova da comercialização da substância ilícita. 3. O pedido de redução da pena-base não pode ser conhecido se não houver impugnação específica dos fundamentos da sentença. 4. O redutor do tráfico privilegiado não se aplica quando há condenação anterior transitada em julgado. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando a pena aplicada ultrapassa o limite legal do art. 44, I, do Código Penal.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, arts. 44, I, e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 947.191/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 3 a 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Natanael Maia Batista Gomes Rodrigues apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 7 anos, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 6878056).

O apelante requer a absolvição pela insuficiência de provas. Alternativamente requer a aplicação da pena base no mínimo legal, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, além da substituição da pena nos termos do artigo 44 do Código Penal (ID 6878060).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 6878063), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 7242229).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão (ID 6877864, pág. 3), e Laudo Toxicológico definitivo (ID 6878050, pág. 3), que atestou que o material apreendido com o apelante consistia em 434,1g da substância vulgarmente conhecida como maconha.

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado, JOSÉ LUIZ SOUZA FRANCO e FRANCINEI NATALINO SANTOS OLIVEIRA, tal como apontado na sentença condenatória (ID 6878056, pág. 4 e ID 6878057, pág. 1).

Em síntese, restou comprovado que os policiais militares foram averiguar uma denúncia recebida de um popular, onde encontraram o apelante, com as mesmas características físicas descritas na denúncia, posteriormente identificado como NATANAEL MAIA BATISTA GOMES RODRIGUES, andando na Rua Bragança, o qual ao avistar a viatura policial correu e entrou em um beco estreito, que liga as ruas Bragança e Belém.

Consta, ainda, que os policiais desceram da viatura e continuaram a perseguição, momento em que presenciaram o apelante jogar um objeto no chão, contendo um "tablete" de erva prensada, semelhante à droga conhecida popularmente como "maconha", tendo fim a perseguição na Av. Augusto Montenegro, local em que foi detido.

Portanto, devidamente comprovado o crime de tráfico de droga, considerando as circunstâncias da prisão em flagrante.

Ressalte-se que segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a fixação da basilar no mínimo legal, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena-base, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Por conseguinte, ressalto o entendimento sumulado por Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA), hipótese retratada nos autos.

Demais disso, “a jurisprudência consolidada do STJ permite a valoração negativa dos antecedentes do réu, mesmo que a condenação por crime anterior tenha trânsito em julgado posterior à prática do delito em apuração, inviabilizando a aplicação do redutor do tráfico privilegiado" (
AgRg no HC n. 947.191/BA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/12/2024), como se dá na espécie, à vista da certidão de antecedentes do apelante (ID 6878055).

Finalmente, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois incompatível com a quantidade da reprimenda aplicada, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025